Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702464-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANET RODRIGUES SALES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de antecipação da tutela recursal, à decisão proferida pelo Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, segundo a qual foi determinado o sequestro de verbas públicas, no importe de R$ 11.879,88 (onze mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), para fins de aquisição de 12 (doze) ampolas do medicamento SEMAGLUTIDA (OZEMPIC), em favor da agravada. O agravante sustenta que a decisão viola os limites fixados no Tema no 1.234 do STF, especificamente no tocante ao valor do fármaco, que é superior ao PMVG, o que pode causar graves prejuízos à efetivação de outros direitos constitucionais fundamentais à população do Distrito Federal. É o breve relato. Decido. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está atrelada à probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e é vedada quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, estão presentes os pressupostos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, no julgamento do Tema no 1.234 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, ao determinar o fornecimento de medicamentos, o juiz deve limitar o valor ao preço com desconto previsto no processo de incorporação da Conitec, ou ao menor valor praticado em compras públicas, conforme previsto na Recomendação CNJ no 146/2023. Ademais, também foi determinado que, em nenhuma hipótese, o pagamento judicial pode ultrapassar o teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), devendo ser feito diretamente ao fabricante ou distribuidor. A decisão agravada, excepcionalmente, determinou o bloqueio de R$11.879,88 para aquisição de 12 unidades do fármaco semaglutida, sendo que o custo de cada unidade (R$989,99) ultrapassa o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), atualmente fixado em R$751,11, conforme tabela CMED/ANVISA file:///C:/Users/User/Downloads/pdf_conformidade_gov_20250911_15161936.pdf). Embora fundamentada a medida na falta de fornecedor para distribuir o fármaco no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), a tese firmada pelo STF não comportou exceções, razão pela qual, em cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito pleiteado pelo Distrito Federal. Ademais, em novo pedido de sequestro formulado pela parte autora/agravada na origem, constata-se a existência de fornecedor que propôs orçamento no limite do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). Outrossim, há risco de dano de difícil reparação, porquanto a medida cautelar deferida na origem se mostra incompatível com o regime constitucional de gastos públicos e com o precedente obrigatório do STF. Destarte, presentes os pressupostos legais, concedo efeito suspensivo à decisão agravada, determinando o imediato desbloqueio dos valores públicos retidos. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 28 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006